Tribunal: TJSP
Processo: 2373575-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao exequente e determinou o pagamento dos honorários periciais. Justiça gratuita ao exequente. Impossibilidade. Documentos dos autos demonstram patrimônio disponível incompatível com as benesses pleiteadas. Honorários periciais. Impossibilidade de transferência à executada do ônus de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao exequente e determinou o pagamento dos honorários periciais. Justiça gratuita ao exequente. Impossibilidade. Documentos dos autos demonstram patrimônio disponível incompatível com as benesses pleiteadas. Honorários periciais. Impossibilidade de transferência à executada do ônus de arcar com o pagamento dos honorários. Decisão que atribuiu ao exequente o ônus não foi objeto de impugnação recursal e, assim, houve preclusão.
RECURSO NÃO PROVIDO.